Tribunal: TJES
Processo: 0010577-93.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010577-93.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON DE OLIVEIRA DA VITORIA NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010577-93.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON DE OLIVEIRA DA VITORIA NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. PREJUDICADO O PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 -
É sabido que vigora o princípio do livre convencimento motivado, no qual incube ao Magistrado justificar a majoração da causa de aumento de pena além do mínimo previsto em lei. 2. Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010577-93.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON DE OLIVEIRA DA VITORIA NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, consta na vestibular acusatória:

no dia 06 de agosto de 2020, o Denunciado no Bairro Ourirnar, no municIpio do Serra-ES, no Rua Domineu Rody Santana, tentou subtrair o celular do vItirna, Brendenson, que estavo no ponto de önibus usando urn simulacro e arrna de fogo, inflingindo a vitima grande temor, so não conseguindo êxito em sua empreitodo criminosa, por circunstâncias alheias a sua vontade.

Segundo os autos, no dia e local ocimo mencionados a PolIcia Militar fazia patrulhamento no região, quando viu o Denunciado e a vItima sentodos no ponto de Onibus, mas uma oção suspeita do Denunciondo, agindo corno se estivesse armado e abordando a vItima, fizeram a guornicao do polIcia retornar ao local, quando a ora Denunciado sentiu a presenca policial jogou o simulacro do arma no melo do mato, para tentor enganor a polIcia, e saiu do ponto de ônibus, mornento

em que foi abordado, nöo conseguindo ossim consumar a oção criminosa (...).

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi condenado pela prática do crime de roubo, na modalidade tentada, previsto no artigo 157, “caput” c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, à pena de e 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa.

Inicialmente, a defesa pugna pela absolvição do réu, ao argumento de que inexistem provas que permitam a condenação.

Denoto que a materialidade e a autoria delitiva restaram satisfatoriamente aclaradas pelo boletim unificado, pelo auto de apreensão (fl. 22), bem como pelos depoimentos prestados pelas testemunhas e pela vítima, tanto na esfera policial, como em juízo, cabendo destacar:

Testemunha PMES GILMAR AUGUSTO PATROCÍNIO, em juízo, mídia de fl. 127:

(...) QUE se recorda dos fatos narrados na denúncia; que estavam em patrulhamento, quando passando em um cruzamento que tem um ponto de ônibus, se depararam com um assalto, onde um indivíduo estava com uma arma tentando subtrair o celular da vítima; QUE quando viu a viatura, a vítima pediu socorro dizendo que estava sendo assaltado; que o acusado no momento jogou a pistola para o mato; que no momento da abordagem encontraram a pistola atrás do ponto de ônibus; QUE arma parecia ser verdade e só quando encontraram a arma viram que era falsa; que não tinha como saber que a arma era falsa sem pegar perto para olhar; (...)”

Vítima BRENDERSON DOS SANTOS TAVARES, em juízo, mídia de fl. 127:

(...) QUE no dia dos fatos estava em um ponto de ônibus, por volta de 18:30h, se não se engana, quando um rapaz que estava sentado no ponto; QUE quando chegou lá o rapaz começou a puxar assunto com ele, pedindo informações; QUE chegou um momento em que acabou o assunto e ficou um tempo em silêncio, até que ele colocou a mão na cintura e anunciou o assalto; que o rapaz pediu para que ele passasse o celular; QUE o depoente disse que não tinha celular, pois estava na cintura e no silencioso, já que já havia desconfiado do acusado; QUE na hora passou uma viatura policial, quando o acusado mandou ele ficar quieto, ameaçando-o com a arma; QUE começou a gritar pela polícia, que rapidamente viraram, quando o acusado jogou a arma no meio do mato; (...).

Observa-se, de acordo com as provas coligidas aos autos, que o apelante abordou a vítima, e simulando estar armado, oportunidade em que determinou que esta entregasse o aparelho de telefonia celular.

Verifica-se, ainda, que o crime somente não se consumou, pois uma viatura policial passou no local no momento dos fatos, momento em que a vítima começou a gritar por socorro.

Desta feita, diferente do que alega a defesa, o órgão ministerial produziu provas robustas no sentido de comprovar a prática delitiva do crime de roubo na modalidade tentada.

Diante desses elementos, a condenação se mostra medida acertada, não merecendo retoques.

Pugna o réu pelo redimensionamento da pena-base, ao argumento que indevidamente exasperada.

Verifico que a Magistrada sentenciante fundamentou a fixação da pena da seguinte forma:

(...) Culpabilidade evidenciada pela intenção de praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta. Os antecedentes do réu são maculados, tendo em vista a existência de registros criminais, na vara da infância e juventude. A conduta social não pode ser analisada. Não há elementos hábeis nos autos a aferir a sua personalidade. O motivo que levou a praticar o delito em comento não restou demonstrado. As circunstâncias e as consequências são normais à espécie delitiva. A vítima não concorreu para a prática do delito. Considerando as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, no valor unitário de 1/30 (trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Inexistem atenuantes ou agravantes. Diminuo a pena em 1/3 em razão da tentativa (...).

Analisando detidamente os autos, denota-se que a Magistrada
a quo
exasperou a pena-base em 06 (seis) meses de reclusão acima do mínimo legal.

Neste ponto, razão assiste à defesa no tocante à ausência de fundamentação. Isso porque, não houve qualquer elemento fático citado na dosimetria que pudesse justificar as circunstâncias judiciais negativas. Conforme a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, a majoração da pena-base demanda a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente fundamentadas pelo juízo sentenciante.

Portanto, reformo a pena-base, para aplicá-la no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase dosimétrica, entendo que também merece acolhimento o pedido de reconhecimento da menoridade relativa, eis que o réu, de fato, contava com 20 anos na data dos fatos.

Contudo, ainda que o réu faça
jus
à atenuante, o entendimento sumulado no enunciado nº. 231, do c. STJ, veda a recondução da pena intermediária aquém do mínimo legal, previsto no preceito secundário da norma incriminadora. Dessa forma, mantenho a pena em 04 (quatro) anos de reclusão.

No que se refere ao reconhecimento da causa de diminuição da tentativa, entendo que a aplicação da fração de 1/3 (um terço) se mostra correta, diante do
iter criminis
percorrido, já que o réu se aproximou da vítima e colocou o simulacro da arma em sua cintura, estando bem próximo da consumação do crime.

Dessa forma, fixo a pena final em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Mantenho os demais termos da sentença.

Por derradeiro, quanto ao argumento de que o apelante não possui condições econômicas para arcar com os danos morais, a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear a sua exclusão em sede de execução penal (AgRg no REsp n. 1.903.125/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 6/8/2021).

Diante das razões acima expostas, dou parcial provimento ao recurso, apenas para reformar a dosimetria.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.